Tribunal: TJBA
Processo: 8030142-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8030142-90.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8030142-90.2024.8.05.0001 APELANTE: MIRALDO DOS SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: DANIELE FONSECA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: THEREZA CRISTINA PINTO REBOUÇAS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA DECLARAÇÃO DA OFENDIDA EM CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE DO AMBIENTE DOMÉSTICO. RETRATAÇÃO PARCIAL DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA FORÇA CORROBORATIVA DO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. CRIME DE AMEAÇA CONFIGURADO. INTIMIDAÇÃO IDÔNEA E TEMOR CONCRETO DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA NÃO RECONHECIDA. MERA ADMISSÃO DE CONTATO FÍSICO SEM ASSUNÇÃO DO NÚCLEO TÍPICO DA LESÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL AO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTOS DE PROTEÇÃO DISTINTOS. TEMA 1197 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Miraldo dos Santos e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal), esta em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 4 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público requer a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal na dosimetria do crime de lesão corporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher e ameaça; (ii) estabelecer se a admissão de mero contato físico com a vítima autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se a aplicação conjunta do art. 129, § 9º, e da agravante do art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando apresenta relato firme, coerente e harmônico, compatível com os demais elementos de prova. 4. O laudo de exame de lesões corporais, ao constatar equimose em região axilar direita e torácica direita, corrobora a narrativa da vítima e confirma a materialidade do crime de lesão corporal. 5. A existência de relato detalhado da vítima sobre as ameaças, somada ao contexto de intimidação e ao temor demonstrado pelo comparecimento à delegacia, caracteriza o crime de ameaça, não havendo atipicidade ou ausência de dolo pelo fato de as condutas ocorrerem em meio a discussão do casal. 6. A retratação parcial de testemunha em juízo não afasta a condenação quando o depoimento extrajudicial colhido de forma imediata encontra amparo nas declarações judiciais da vítima e no laudo pericial. 7. A absolvição por insuficiência de provas é incabível quando o conjunto probatório produzido sob contraditório e ampla defesa demonstra, sem dúvida razoável, a autoria e a materialidade dos delitos imputados. 8. A atenuante da confissão espontânea exige que o réu assuma o núcleo essencial da conduta típica, não bastando a admissão de circunstância secundária ou de mero contato físico destinado a descaracterizar a agressão. 9. A aplicação conjunta da qualificadora do art. 129, § 9º, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem, pois cada norma possui fundamento de incidência distinto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1197. 10. O reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal na segunda fase da dosimetria do crime de lesão corporal qualificada impõe o redimensionamento da pena definitiva do réu para 4 meses e 25 dias de detenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios, autoriza a condenação por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar. 2. A admissão de mero contato físico, sem reconhecimento do núcleo típico da agressão, não configura confissão espontânea apta a incidir como atenuante penal. 3. A incidência simultânea do art. 129, § 9º, e da agravante do art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, não configura bis in idem em caso de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 4. O reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal autoriza o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, “f”; 65, III, “d”; 69; 71; 129, § 9º; e 147. Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII. Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.130.897/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.010.975/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/03/2026, DJEN 17/03/2026; STJ, REsp n. 2.102.133/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024. . STJ, Tema Repetitivo 1197. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8030142-90.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelantes e apelados Miraldo dos Santos e o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso do réu e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8030142-90.2024.8.05.0001)